Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022731-92.2020.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA
IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos;
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto pelo Dr. Humberto Moraes Gomes em favor de RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de n.o 1002025-59.2020.8.11.0042.
Sustenta o impetrante, que no dia 25/07/2020 foi requerida a liberdade provisória do paciente, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, o magistrado de piso indeferiu e converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006).
Aduz que após o término das investigações, o Inquérito Policial foi encaminhado ao Ministério Público Estadual em 22/09/2020. No entanto, equivocadamente, foi remetido à 9a Vara Criminal, que declinou da competência em razão da prevenção à 13a Vara Criminal.
Alega que mesmo após a conclusão do caderno informativo, há mais de um mês, o órgão ministerial ainda não ofereceu a competente denúncia, o que caracteriza, sob sua ótica, constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da inicial acusatória.
Ressalta, os predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, porquanto caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), já que é genitor de 02 (dois) menores, sendo que um é menor de 12 (doze) anos de idade.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, diante do alegado constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, devendo ser expedido o competente alvará de soltura para responder a ação em liberdade, aplicando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP). (id. 64925493)
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a caracterizar constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Todavia, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Dessa forma, reservo-me à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cuiabá, 5 de novembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator